Tribunal: TJSP
Processo: 2053219-64.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Reanálise da incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91 – Desnecessidade de reapreciação da primeira questão, uma vez que o termo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Reanálise da incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91 – Desnecessidade de reapreciação da primeira questão, uma vez que o termo inicial do benefício foi fixado em data posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao v. acórdão prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Manutenção do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, mantido o provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2053219-64.2018.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em
que é agravante CIRO AMARO DE CARVALHO, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantido integralmente o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053219-64.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.941 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.941.
Ref.: Agravo de Instrumento no 2053219-64.2018.8.26.0000/50000 São
José dos Campos.
Agravante: Ciro Amaro de Carvalho.
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Luis Maurício Sodré de Oliveira.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reexame da matéria,
nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo
Civil
Correção monetária dos débitos de natureza
previdenciária Reanálise da incidência do INPC no que se
refere ao período posterior à vigência da Lei no
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91
Desnecessidade de reapreciação da primeira questão, uma
vez que o termo inicial do benefício foi fixado em data
posterior à vigência da Lei no 11.430/2006 Afastamento
da TR na atualização do débito judicial
Incidência
imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação
Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col.
STF ao considerar empregável esse índice desde junho de
2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos
os “embargos de declaração” opostos ao v. acórdão
prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema
810
da
Repercussão
Geral

Manutenção
do
posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão,
mantido o provimento do recurso.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público a fls. 232/233, as controvérsias
relativas à questão das condenações judiciais de natureza previdenciária,
considerando o julgamento do REsp no 1.495.146/MG, em que se entendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053219-64.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.941 - PT
3
que a correção monetária se sujeita à incidência do INPC no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A, na Lei no 8.213/91, e que os juros de mora incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09), devem ser
reexaminadas pela Turma Julgadora, em virtude do disposto no art. 1.040,
II, do novo Código de Processo Civil, à luz do entendimento do Col. STF no
Tema 810, adotado para negar seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR.
É o relatório.
Em que pese a providência tomada pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, verifico ser desnecessária, no
tocante aos assuntos das condenações judiciais de natureza previdenciária
que se sujeitam à incidência do INPC para fins de correção monetária, uma
vez que o teor do acórdão revela claramente que eles não foram ali
tratados.
Por outro lado, na conclusão do julgamento do RE no
870.947/SE, na sessão de 20.09.2017, com repercussão geral reconhecida,
em que se discutiam os índices de correção monetária e os juros a serem
aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, o
Plenário do Pretório Excelso definiu duas teses sobre a matéria, em
acórdão publicado em 20.11.2017.
Além da primeira, mantendo, para os casos de débito de
natureza não tributária, a fixação dos juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a segunda, relativa à atualização
monetária, asseverou que “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053219-64.2018.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto n.o 35.941 - PT
4
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”.
Por outro lado, a decisão afastou o uso da TR na
correção monetária do débito judicial a partir da edição da Lei no 11.960/09,
mesmo no período da dívida anterior à expedição, acompanhando no ponto
o posicionamento já firmado pelo próprio STF em relação à atualização no
período posterior àquela expedição, porquanto se trataria de índice
prefixado e inadequado à recomposição da inflação, de maneira que, em
seu lugar, desde a data da conta de liquidação, deve ser aplicado o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), considerado
mais adequado para recompor a perda do poder de compra.
Ante
o
exposto,
MANTENHO
integralmente
o
entendimento anteriormente adotado no v. acórdão.
ALDEMAR SILVA
Relator